Tribunal: TJMT
Processo: 0007130-64.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007130-64.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SUFIA PINTO DE AMORIM SILVA - CPF: 632.600.001-78 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 02/06/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0007130-64.2014.811.0003 – CÓDIGO No 735981 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:
SUFIA PINTO DE AMORIM SILVA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Sufia Pinto de Amorim Silva
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Consignou, ainda, que, a parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 46).

Insurge-se Sufia Pinto de Amorim Silva, contra a r. sentença, asseverando que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o MM. Juízo Singular, apesar de ter nos autos juntado o respectivo laudo pericial que na oportunidade apontou uma perda salarial de 13,05%, sofrida ao servidor naquela época. Dessa forma, a tese levantada pelo Juiz
a quo
não pode prosperar.

Asseverando
que, ao determinar a realização a perícia judicial, não poderia refutar de plano os cálculos apresentados pelo
expert
, vez que os valores devidos devem ser levantados por meio de perícia judicial, conforme estabelece o Recurso Extraordinário de no 561.836-RN. O que se conclui, portanto, que os servidores do Poder Executivo Municipal e Estadual têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias a recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV.

Pugna que seja recebida a presente apelação, seja dado provimento, para o fim de reformar na integralidade a sentença proferida equivocadamente pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, vez que não observou o direito da Autora já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, além do laudo judicial juntado por um perito nomeado pelo Juízo. Pugnando ainda, pela condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10%, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a total improcedência da apelação, com a manutenção
in totum

da decisão do Juízo
a
quo por seus próprios fundamentos. Requerendo ainda, com fulcro no art. 435 do CPC, a juntada da prova documental em anexo. (
ID. No 62013020/62013021).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID. No

63316972)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
Sufia Pinto de Amorim Silva
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. No
62012979/62012980
, concluindo que o autor não faz
jus
à diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Real,
alegando que as diferenças salariais foram sanadas com a Lei Estadual no 6.528/94, e tendo a reestruturação da carreira (que se deu em 1998) supridas.
Concluiu que os servidores civis e militares tiveram reajustes em seus vencimentos por iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso quando enviou a Assembleia Legislativa o Projeto de Lei n° 48/94 no qual se buscou, além de conceder reajustes merecidos pelos servidores civis e militares, corrigir os prejuízos sofridos na conversão da URV, que, após o devido processo legislativo, originou a Lei Estadual n° 6.528/94.

Sufia Pinto de Amorim Silva impugnou o Laudo Pericial no ID No 6212984/6212986, alegando que o perito judicial ao elaborar o Laudo Pericial, não observou ou não detém de conhecimento suficiente para elaboração do complexo laudo pericial, preciso que o caso tratado à título de perdas decorrentes da conversão da moeda URV, requer sendo dessa forma totalmente descabida e sem fundamentação jurídica os documentos trazidos aos autos pelo expert nomeado pelo Juiz. Por fim, refuta veemente o laudo pericial encartado nos autos, haja vista que não condiz com a realidade dos fatos constantes nos autos, pugnando assim por nova pericia a fim de apurar o correto valor devido.

O Estado de Mato Grosso, concordou com o laudo pericial (ID. No 62012987).

Sufia Pinto de Amorim Silva peticionou ao ID. No 62013012, requerendo o prosseguimento da presente ação de liquidação de sentença, bem como, seja procedida a realização da pericia contábil, de modo de se apurar a defasagem correta devida à exequente.

Logo após o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. No 62013013/62013014,
julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Conforme o Laudo Pericial de ID. No 62012979/62012980, concluindo que o autor não faz
jus
à diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Real, alegando que as diferenças salariais foram sanadas com a Lei Estadual no 6.528/94, e tendo a reestruturação da carreira (que se deu em 1998) suprindo as perdas.

Após a conversão o valor devido a requerente era de CR$ 86,87, porém, o Estado de Mato Grosso lhe pagou CR$ 97,32 em março e CR$ 91,15 em abril de 1994. Nos meses de maio a agosto de 1994 o Estado de Mato Grosso pagou a requerente a importância de CR$ 86,82 mensalmente. Sendo que em setembro de 1994 a requerente recebeu CR$ 102,45, ou seja, obteve aumento de 17,935% sobre a média aritmética prevista no § 2° do art. 22 da Lei 8.880/94, ou 18,003% sobre os vencimentos de agosto de 1994.

Dessa forma, fica evidente que o autor não possui direito, visto que ficou comprovado com o Laudo Pericial que não houve nenhum prejuízo a apelante.

Esta E. Corte já julgou casos de mesma natureza, como o voto do Exmo. Des. Márcio Vidal,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA –
LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
– CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

A parte Apelante não trouxe qualquer argumento capaz de nulificar o laudo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterada o
decisum
recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021